Tribunal: STJ
Processo: 0747404-97.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038523 - DF(2025/0331151-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
DIOGHENYS LIMA TEIXEIRA - DF077070
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bd24a8c-f17e-4629-a17d-1a48bf915800

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038523 - DF(2025/0331151-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
DIOGHENYS LIMA TEIXEIRA - DF077070
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do recurso em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, proferida nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 90-91):

Por meio da análise do recurso de DISTRITO FEDERAL, verifica-se que
incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Documento eletrônico VDA54217293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: a08ddc47-0960-4b78-93f8-ba05dfc782a8

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.684.101/MA,
de 26.8.2020.).
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que “o apelo nobre foi claro ao apontar a violação ao artigo
8o, inciso III, da
e ao artigo 256 do Código de Processo Civil. A petição
Lei no 6.830/80,
de Recurso Especial (pág. 55 e-STJ) transcreveu textualmente os referidos artigos e,
na sequência, construiu a tese jurídica sobre eles” (e-STJ, fl. 102). Dessa forma, frisa
não ser hipótese de aplicação da Súmula 284/STF.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 99-105).
Contraminuta apresentada, pois a parte agravada não tem representação
nos autos (e-STJ, fl. 106).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, em que pese às alegações deduzidas pelo Distrito Federal,
forçoso reconhecer que a parte insurgente não indicou, de forma clara e precisa,
nenhum dispositivo da legislação infraconstitucional que teria supostamente sido
contrariado ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, circunstância
que inviabiliza a compreensão da controvérsia discutida nos autos.
Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54217293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: a08ddc47-0960-4b78-93f8-ba05dfc782a8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
sem a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a
quem cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/10/2024,
de 4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do
NÃO
CPC/15.
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADO
DISSÍDIO
NOTÓRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V,
apto a
art. 489,
CPC/15,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC,
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54217293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: a08ddc47-0960-4b78-93f8-ba05dfc782a8

ocorre quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática
com o caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.943.792/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não se
20/3/2023,
23/3/2023)
verificou na espécie.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do
dispositivo
supostamente
objeto
de
interpretação
divergente.
.
Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões
recursais aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância
obsta o conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto
com fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos
autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011,
DJe
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em
vista a ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1.244.772/SP,
DJe
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são
capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: a08ddc47-0960-4b78-93f8-ba05dfc782a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.523 / DF
Número Registro: 2025/0331151-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07474049720248070000 07566674220238070016 7474049720248070000 7566674220238070016
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
DIOGHENYS LIMA TEIXEIRA - DF077070
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
DIOGHENYS LIMA TEIXEIRA - DF077070
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54685078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: a9ddf87c-d48c-41c6-bd96-50290af13967

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:34
Código de Controle do Documento: a9ddf87c-d48c-41c6-bd96-50290af13967